Tribunal: TJES
Processo: 5005217-92.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005217-92.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENEDY YURI WENDLER
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, no qual defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda consistente em pedido indenizatório ao argumento do requerente em dezembro/2018 concluiu o curso de graduação em Engenharia Civil na instituição de ensino ré e em 07.01.2019 solicitou a emissão do diploma, apresentando os documentos necessários, sendo que tal pedido foi deferido pela ré no mesmo dia. Contudo, afirma que até a presente data não logrou êxito em receber seu diploma, mesmo após diversas diligências para a solução administrativa da questão, o que aduz ter lhe causado transtornos com seu registro profissional.

Em sede de sentença: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2868108), almejando que seja reformada a sentença, requerendo a majoração dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença de piso, majorando o quantum indenizatório em patamar compatível com os danos amargos experimentados.

Neste sentido, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que a ausência do diploma, como bem fundamentado pelo juízo a quo, restringiu o seu exercício profissional, além de impedi-lo de participar de certames públicos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que os recorridos evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.